Tribunal: TJMT
Processo: 1025327-38.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025327-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.848.751-37 (APELADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. RECURSO MINISTERIAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ILICITUDE AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, declarando a absolvição do apelado da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da prova obtida a partir de busca domiciliar sem mandado judicial, fundamentada na alegação de flagrante delito, com suposta autorização do irmão do recorrido para ingresso no imóvel.

III. Razões de decidir

3. A conduta do réu ao evadir-se dos policiais e a localização de entorpecentes em revista pessoal configuram fundadas razões para a abordagem e revelam situação de flagrância, apta a justificar a entrada no domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

4. A entrada no imóvel foi autorizada pelo co-morador, irmão do recorrido, conforme depoimentos colhidos em juízo sob contraditório, não havendo nos autos prova de coação ou constrangimento.

5. O crime de tráfico possui natureza permanente, sendo autorizada a busca domiciliar sem prévia ordem judicial diante da situação flagrancial.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a validade da busca domiciliar em casos análogos, desde que presentes elementos objetivos que revelem a urgência e legitimidade da medida, como no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a legalidade da busca domiciliar e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se prossiga com o julgamento do mérito da ação penal.

Tese de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando evidenciada situação de flagrante delito, especialmente em casos de tráfico de drogas, crime de natureza permanente. 2. A autorização concedida por co-morador é válida para fins de busca domiciliar, desde que demonstrada a voluntariedade do consentimento e ausência de coação ou ilegalidade.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; L. n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG); STJ, REsp n. 2.132.615/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

TEL RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1025327-38.2023.8.11.0002, que
absolveu
TEL RODRIGUES DA SILVA
da imputação de prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, sob o fundamento de que
as provas derivadas da busca domiciliar seriam ilícitas
e não remanesceriam elementos probatórios autônomos hábeis à condenação.

Em razões recursais de ID 269511314, o i. Órgão Ministerial sustenta que o d. Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao entender ilícitas todas as provas colhidas, já que a ação dos policiais foi motivada pelas fundadas suspeitas da ocorrência de crime, sobretudo considerando a existência de informações prévias da mercancia de entorpecentes na região.

Apesar de devidamente intimada (ID 269511315), a Defesa deixou transcorrer o prazo sem a apresentação das contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID 296433857).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
TEL RODRIGUES DA SILVA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1025327-38.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 29 de junho de 2023, por volta das 10h20min, na Rua Salin Nadaf, s/n, bairro Centro em Várzea Grande/MT, o denunciado TEL RODRIGUES DA SILVA, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares estavam em patrulhamento nas proximidades do local supracitado, que já é conhecido por eles por se tratar de um ponto de venda de drogas. Destarte, visualizaram o denunciado TEL saindo de uma residência, e no momento em que visualizou a equipe, retornou bruscamente para o interior do imóvel. Segundo consta, logo após ele saiu do local conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, quase vindo a atropelar os agentes.

3) Em razão disso, foi realizada a sua abordagem e em revista pessoal, foram localizadas 03 (três) porções de Maconha formando embalagens do tipo “trouxinha”. Em ato contínuo, retornaram até a residência do denunciado, onde foram atendidos pelo irmão dele, que franqueou o acesso ao domicílio. Após revista no local, os agentes encontraram no quarto de TEL, dentro da gaveta de uma cômoda, mais 11 (onze) porções de Maconha, embaladas da mesma forma da primeira apreensão.

4) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e durante o trajeto, afirmou aos agentes que utiliza a motocicleta para entrega de entorpecente na região central de Várzea Grande. Perante a Autoridade Policial, ele negou a prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo ser usuário de drogas e afirmou que está sendo perseguido pelos policiais. (ID 124118035).

5) Vale ressaltar, que o fato não é isolado na vida do denunciado, que responde a outra ação penal neste juízo pelo crime em comento. (PJE nº 1018147-39.2021.8.11.0002)

6) Embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 124118033, pelo Termo de Apreensão de ID 124118030, pelo Laudo de Pericial nº 311.3.10.9067.2023.123643-A01 em ID 124117081, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de MACONHA, pesando, 34,77 g (trinta e quatro gramas e setenta e sete centigramas).”

Regularmente processada a ação penal, foi proferida sentença pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
TEL RODRIGUES DA SILVA

foi
absolvido
da imputação contida na denúncia por entender o Magistrado que inexistiam fundadas razões para a abordagem realizada pelos policiais militares, razão pela qual declarou a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal.

Irresignado com a absolvição proferida em primeiro grau, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
exsurge perante esta corte revisora, cujas razões recursais passo a analisar.

1.

Do pleito ministerial:

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se em examinar se as provas obtidas pela realização da busca pessoal e domiciliar no recorrido se mostram hígidas e possuidoras de aptidão para conduzir à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Da leitura da sentença objurgada, verifico que, ao fundamentar sua decisão, o Magistrado de primeiro grau destacou o entendimento de que “
inexistiam fundadas razões para que os policiais abordassem e revistassem o acusado e, PIOR, adentrassem à sua residência para nela realizar buscas
”
sic
, aduzindo que
“o fato de Tel ser ‘conhecido da polícia’ não é motivo para abordar quem quer que seja
”, além da suposta confissão informal do apelado não ter sido ratificada em juízo (ID 269511301).

Todavia, com a devida vênia ao juízo sentenciante, da detida análise do feito, entendo que
a razão assiste ao Ministério Público
.

Como se sabe,
o princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundamental em torno do qual gravita a Constituição Federal, encontra-se positivado no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna de 1988 como um dos fundamentos da República.

Como desdobramento desse princípio
mater
, a Constituição Federal elenca um rol de direitos e garantia fundamentais, abrigando ali, dentre outros, o direito à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem, à
inviolabilidade do domicílio
, à inviolabilidade do sigilo da correspondência e do sigilo das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas (artigo 5º, incisos X, XI e XII).

Precisamente no que toca ao caso, vale salientar que a razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma perspectiva não se evidencia absoluto, sob outra relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.

Na presente hipótese, não se trata de caso em que a medida foi determinada por ordem judicial, assim como não há relato de invasão do domicílio para prestar socorro ou por causa de desastre.

No que tange ao
consentimento do morador
, o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.051/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 02.03.2021, DJe em 15.03.2021), parâmetros objetivos para a aferição de referida autorização em relação ao ingresso de agentes policiais em residência para realização da busca e apreensão domiciliar na hipótese de inexistência de mandado judicial, registrando, em suma, que
o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

In casu
, os policiais militares
André Luiz Marcondes Nunes
e
Anderson Bispo de Lima,
que participaram da prisão em flagrante do recorrido, ouvidos sob o
crivo do contraditório (ID
269511276)
, apresentaram versão uníssona no sentido de que realizaram a abordagem do recorrido com base em fundadas razões da ocorrência de crime, após ele apresentar atitude suspeita em via pública.

O policial
André Luiz
relatou que
realizava patrulhamento de rotina quando visualizou o apelado agindo com nervosismo e entrando na residência ao avistar a guarnição e, após aguardarem que saísse novamente, procederam à abordagem e o reconheceram por já ter sido detido anteriormente pela prática de tráfico de entorpecentes. Afirmou que durante a revista pessoal, foram localizadas porções de maconha, bem como embalagens de “marmitex” vazias, utilizadas como forma de dissimular a droga e, em continuidade, os policiais se dirigiram à residência do recorrido,
onde foram autorizados a entrar por seu irmão
. No interior do imóvel, especificamente no quarto de
TEL RODRIGUES
, encontraram novas porções de maconha e, diante dos fatos, o conduziram

à delegacia, ocasião em que ele admitiu realizar a comercialização de drogas na modalidade “delivery”.

Em acréscimo, o policial
Anderson Bispo

narrou que a região na qual
TEL RODRIGUES
foi abordado já é conhecida pela polícia em razão do intenso tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que os policias já estavam em posse de demasiadas denúncias que evidenciavam que naquelas proximidades havia mercancia de drogas. Afirmou que, ao notar o acusado com atitude suspeita, o abordaram e encontraram com ele porções de maconha em sua motocicleta, então se dirigiram à sua residência onde,
com autorização do irmão do recorrido
, fizeram buscas e localizaram mais algumas porções da mesma droga.

Assim, como se denota das declarações acima, os policiais avistaram o apelado demonstrando comportamento evasivo diante da aproximação da guarnição, evidenciando a possibilidade da prática de c rime,
contexto que veio a ser corroborado pela apreensão de 34,77g de maconha, divididas em porções diversas,
consoante se depreende do Termo de Apreensão visto no ID
269510821 e laudo pericial de ID 269510830.

Assim, não há razão para se falar em ilegalidade da diligência, porquanto as circunstâncias fáticas evidenciam que
não
houve mera desconfiança por parte dos militares
e
demonstram a urgência da medida invasiva, além da efetiva e expressa autorização do co-morador
, irmão do apelado, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Logo, as peculiaridades acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que
o tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige, para a validade da busca domiciliar sem mandado, a demonstração de fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação flagrancial no interior do imóvel, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral (STF, RE 603.616/RO). 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram
a existência de elementos que configuram as fundadas razões,
quais sejam, denúncia anônima especificada, conhecido envolvimento prévio do recorrente em esquema de tráfico,
odor de maconha percebido pelos policiais vindo do interior do imóvel, além de autorização do réu para a entrada no domicílio. Esses fatores justificaram o ingresso dos policiais e a apreensão realizada
. [...]” (STJ – REsp n. 2.132.615/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)
– destaquei.

Não é demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem pessoal e posterior revista domiciliar.

Não bastasse, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF88].

Dessa forma
,

afasto o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da busca domiciliar
realizada pelos agentes públicos reconhecida na sentença, sendo necessário o retorno da presente ação penal para que
o juízo de origem proceda à análise do mérito processual
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos autos da ação penal n.
1025327-38.2023.8.11.0002
, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para validar a busca domiciliar, determinando sejam os autos remetidos ao d. juízo
a quo
, para análise do mérito processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025